Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença que indeferiu o pleito do réu em recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, quando ausente qualquer fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada, subsistindo, portanto, o fundamento que a respaldou. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Não se reconhece a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando há nos autos elementos que indiquem que o réu se dedica à prática de atividades criminosas.
3. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da gratuidade de justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
4. Compete ao Juízo da Execução examinar os benefícios cabíveis e realizar a detração penal (art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT).
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei 11.343/06, mantendo-se, contudo, a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima.